Tribunal: TJDFT
Processo: 0729361-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À DECLARAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DO INFOJUD. POSSIBILIDADE.
I. Na hipótese em que se depara com dificuldade na localização de bens penhoráveis por iniciativa direta do exequente, o acesso à declaração de bens do executado mediante o INFOJUD encontra amparo nos princípios da colaboração, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade consagrados nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil.
II. Há interesse público na efetividade da jurisdição executiva em função do qual o juiz, à luz do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve utilizar os sistemas eletrônicos disponíveis para a consecução da satisfação do crédito do exequente.
III. Agravo de Instrumento provido.